Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745667-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACILO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de JACILO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 175874324 dos autos de origem), no processo n.o 0714566-23.2023, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00. Em suas razões (Id 52740143), o impetrante sustenta que embora o paciente tenha alegado receber em média R$ 2.500,00 por mês, não tem condições de pagar o montante arbitrado a título de fiança. Afirma que o paciente é pai de duas crianças, reside com sua genitora e a auxilia com as despesas da residência. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante, em 19/10/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 163, III, do Código Penal (Id 175742417 dos autos de origem). Naquela oportunidade, a autoridade policial arbitrou a fiança no importe de R$ 4.000,00 (Id 175742418 dos autos de origem). A prisão em flagrante foi mantida, em virtude do não pagamento do valor da fiança (Id 175742425 dos autos de origem). Na data de 21/10/2023, em sede de audiência de custódia, proferiu-se a seguinte decisão: “2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a JACILO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, nascido aos 30/06/1988, filho de JACILO BATISTA DOS SANTOS e de MARIA PENHA DE SOUSA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo natural (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina); II – pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais), com os compromissos correspondentes, previstos no art. 327 e 328 do CPP. (...).” Constato que o valor de R$ 1.320,00 é exatamente o que representa o salário-mínimo atualmente. Entretanto, no caso do paciente, embora tenha advogado particular constituído nos autos, verifico que ele exerce trabalho de pintor e eletricista (Id 175742416 dos autos de origem), reside com a sua genitora (Id 175874324 dos autos de origem), tem dois filhos em idade escolar e o que recebe mensalmente é um pouco superior a esse importe (R$ 2.500,00). Desse modo, entendo que o montante arbitrado deve ser reduzido em face da alegada hipossuficiência financeira do paciente. Ademais, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar tão somente em vista do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCEDIDA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos arts. 325 e 450 do CPP. 2. No caso em análise, o valor arbitrado na origem foi exacerbado, de forma que se fez necessária a sua redução, adequando-se à realidade econômica do paciente. 3. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado na origem.” (Acórdão 1719979, 07235008220238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para reduzir o valor da fiança fixado para R$ 880,00, com fulcro no art. 325, § 1o, II, do CPP. Comunique-se à origem. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR